Tribunal: TCU
Processo: 009.057/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão que deu provimento parcial a recurso de revisão interposto pelo ora embargante contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente e condenou-o ao pagamento de débito e multa, proferido em sede de tomada de contas especial instaurada para apurar problemas na aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se apreciam embargos de declaração opostos por Henrique Johnson Buarque em face do Acórdão 764/2024-TCU-Plenário , que deu provimento parcial a recurso de revisão interposto contra o Acórdão 11184/2020-TCU-Segunda Câmara , com afastamento parcial do débito imputado e redução proporcional da multa aplicada. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 287 do Regimento Interno do TCU, conhecer dos Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão 764/2024-TCU-Plenário , e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência deste Acórdão ao embargante e demais interessados.